Tribunal: TJES
Processo: 0006297-02.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Rescisão / Resolução; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006297-02.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. e outros (2)

APELADO: SILVINHA BUNGENSTAB NORATO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR EX OFFICIO. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA PJE. PRAZO NÃO PRORROGADO AUTOMATICAMENTE.
RESOLUÇÃO N° 185/2013 DO CNJ. SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE.
OMISSÃO E FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA. INEXISTÊNCIA.
PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos, respectivamente, por Ford Motor Company Brasil Ltda. e Contauto Continente Automóveis Ltda., contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas rés e manteve a condenação à restituição do valor pago por veículo zero-quilômetro com vício e ao pagamento de indenização por danos morais. A decisão também reconheceu a ilegitimidade passiva do banco financiador (Banco Itaucard S.A.), com sua exclusão da lide e arbitramento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os embargos de declaração opostos pela Ford Motor Company Brasil Ltda. são tempestivos, considerando alegada instabilidade no sistema PJe; e (ii) definir se houve omissão ou fundamentação inadequada no acórdão embargado, quanto à incidência de juros moratórios sobre honorários advocatícios fixados com base no proveito econômico, justificando o provimento dos embargos interpostos por Contauto Continente Automóveis Ltda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo recursal de cinco dias úteis, previsto no art. 1.023 do CPC, iniciou-se em 27/08/2024 e encerrou-se em 02/09/2024. O recurso da Ford Motor Company Brasil Ltda. foi protocolado em 03/09/2024, após o termo final, configurando-se sua intempestividade.

4. A Resolução CNJ nº 185/2013 determina que os prazos apenas se prorrogam automaticamente quando a indisponibilidade do sistema PJe ultrapassa 60 minutos entre 6h e 23h. No caso, a certidão de indisponibilidade juntada atesta interrupção de apenas 14 minutos e 16 segundos, insuficiente para prorrogação automática do prazo.

5. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

6. O acórdão enfrentou expressamente a questão da incidência de juros moratórios sobre honorários advocatícios e citou precedentes do STJ, afastando a alegação de afronta ao art. 489, § 1º, V, do CPC.

7. A alegação de omissão configura inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração da Ford Motor Company Brasil Ltda. não conhecidos. Embargos de declaração da Contauto Continente Automóveis Ltda. conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: O recurso eletrônico é intempestivo quando protocolado após as 24h do último dia do prazo, sem que tenha havido prorrogação automática por indisponibilidade superior a 60 minutos, conforme previsto na Resolução CNJ nº 185/2013. Não se configura omissão quando o acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada a tese suscitada, ainda que contrarie o interesse da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023 e 489, § 1º, V; Lei nº 11.419/2006, art. 10, § 2º; Resolução CNJ nº 185/2013, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ – AgInt no AREsp 2008272/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 29/05/2023, DJe 01/06/2023. STJ – EDcl no AgInt no AREsp 1844941/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 09/11/2021, DJe 10/12/2021. TJES – 3ª Câmara Cível – Apelação Cível n.º 0003676-83.2017.8.08.0026 – Relator: Des. Sergio Ricardo de Souza – Julgado em: 12/02/2025. TJDFT – Agravo de Instrumento 0717279-93.2017.8.07.0000 – Relator: Des. Flavio Rostirola – Julgamento: 05/04/2018 – Publicado no DJE: 12/04/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, nao conhecer dos Embargos de declaracao opostos porFord Motor Company Brasil Ltda. econhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao da Contauto Continente Automoveis Ltda., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO –
PRELIMINAR EX OFFICIO –
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO PELA
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.

A embargante,
Ford Motor Company Brasil Ltda
., sustenta a tempestividade do recurso, ao argumento de que, embora tenha sido protocolizado após o termo final do prazo, teria havido instabilidade no sistema PJe no último dia, o que autorizaria o seu conhecimento.

Pela análise dos autos, verifica-se que foi expedida intimação para ciência do v. acórdão em 14/08/2024, tendo a ora recorrente registrado ciência em 26/08/2024. Assim, iniciou-se o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis (art. 1.023, CPC) em
27/08/2024
, com término em
02/09/2024
.

Ocorre que os embargos de declaração foram interpostos apenas em
03/09/2024
, evidenciando-se, portanto, a intempestividade do recurso.

A despeito da alegação de indisponibilidade do Processo Judicial Eletrônico no termo final do prazo, não assiste razão à recorrente. A Resolução CNJ n.º 185/2013, que instituiu o Sistema PJe, dispõe em seu art. 11 que os prazos somente serão prorrogados quando a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h e 23h, ou quando ocorrer entre 23h e 24h, sendo a prorrogação realizada automaticamente pelo sistema. Confira-se:

Art. 11. Os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8º serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando:

I – a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h00 e 23h00; ou

II – ocorrer indisponibilidade entre 23h00 e 24h00.

§ 1º As indisponibilidades ocorridas entre 0h00 e 6h00 dos dias de expediente forense e as ocorridas em feriados e finais de semana, a qualquer hora, não produzirão o efeito do caput.

§ 2º Os prazos fixados em hora ou minuto serão prorrogados até às 24h00 do dia útil seguinte quando:

I – ocorrer indisponibilidade superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, nas últimas 24 (vinte e quatro) horas do prazo; ou

II – ocorrer indisponibilidade nos 60 (sessenta) minutos anteriores ao seu término.

§ 3º A prorrogação de que trata este artigo será feita automaticamente pelo sistema PJe.

No caso, a certidão de indisponibilidade anexada (ID 9756774) informa que, em 02/09/2024, o sistema PJe permaneceu indisponível por 14 minutos e 16 segundos, no intervalo compreendido entre 09h21min e 11h29min, lapso inferior ao mínimo exigido para a prorrogação automática do prazo, nos termos do art. 11, I, da Resolução CNJ n.º 185/2013 e do art. 10, § 2º, da Lei n.º 11.419/2006.

Diante da ausência de prorrogação válida do prazo e da oposição dos embargos após o seu decurso, impõe-se reconhecer a manifesta intempestividade do recurso, que não deve ser conhecido por ausência do pressuposto extrínseco da tempestividade.

Nesse sentido, a jurisprudência:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PROTOCOLO ELETRÔNICO REALIZADO APÓS AS 24 HORAS DO ÚLTIMO DIA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA INSUFICIENTE PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta em 27/02/2024 às 00h00min43s contra sentença disponibilizada em 18/01/2024 e com ciência registrada em 29/01/2024. Alegação de intempestividade pelos apelados, sob o fundamento de que o termo final do prazo processual (26/02/2024) teria sido ultrapassado. Apresentação de certidão de indisponibilidade do sistema pela recorrente, indicando interrupção de apenas 8 minutos e 4 segundos no dia 26/02/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso foi tempestivo diante do horário do protocolo eletrônico realizado no sistema PJe às 00h00min43s do dia 27/02/2024; e (ii) examinar se a alegada indisponibilidade do sistema de peticionamento eletrônico justifica a prorrogação do prazo processual. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 213 do Código de Processo Civil estabelece que a prática de atos processuais pode ocorrer até as 24 horas do último dia do prazo, sendo intempestivo o ato realizado após esse limite. A Lei n.º 11.419/2006, art. 3º, parágrafo único, e a Resolução n.º 185/2013 do CNJ, art. 26, §1º, determinam que o prazo processual se encerra às 23h59min59s do último dia, não se admitindo atos praticados após esse horário, salvo em casos específicos de indisponibilidade do sistema que atendam aos requisitos legais.
Conforme o artigo 11 da Resolução n.º 185/2013 do CNJ, a prorrogação de prazo em razão de indisponibilidade do sistema eletrônico somente se aplica quando a interrupção for superior a 60 minutos entre 6h e 23h ou ocorrer entre 23h e 24h do último dia do prazo. No presente caso, a certidão de indisponibilidade apresentada pela recorrente indica interrupção de apenas 8 minutos e 4 segundos às 22h26min42s, o que não preenche os requisitos para prorrogação do prazo. Jurisprudência pacífica dos tribunais superiores confirma que o envio de petição após as 24 horas do último dia do prazo configura intempestividade, conforme precedentes mencionados.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido.
[...] (
TJES – 3ª Câmara Cível
– Apelação Cível n.º 0003676-83.2017.8.08.0026 – Relator: Des. Sergio Ricardo de Souza – Julgado em: 12/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMPESTIVIDADE. INDISPONIBILIDADE DOS SISTEMAS DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos do art. 10, § 2º, da Lei nº 11.419/2016, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, quando o sistema do processo eletrônico estiver indisponível por motivo técnico, o prazo será automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil subsequente à resolução do problema 2.
A Resolução nº 185 do Conselho Nacional de Justiça, cujos termos são reiterados na Portaria Conjunta nº 53/2014 deste egrégio TJDFT, estabelece, em seu art. 11, incisos I e II, que, para haver a prorrogação dos prazos processuais em razão da indisponibilidade do sistema do PJE, essa deve ser superior a 60 (sessenta) minutos, se ocorrida entre 06h00 e 23h00, ou deve ocorrer entre 23h00 e 24h00.
3. Não tendo comprovado a parte que os sistemas do PJE encontravam-se indisponíveis no termo final do prazo para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, de modo a ensejar a prorrogação do prazo, não há como afastar o reconhecimento da intempestividade da impugnação. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (TJ-DF 07172799320178070000 DF 0717279-93.2017.8.07.0000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de Julgamento: 05/04/2018, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 12/04/2018)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por Ford Motor Company Brasil Ltda., por manifesta intempestividade.

VOTO –
MÉRITO –
RECURSO INTERPOSTO POR
CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA.

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso
s
de embargos de declaração
inter
posto
s
por
CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA.
e
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.
contra o v. acórdão
(
ID. 9120078
)
, por meio do
qual
esta Egrégia Terceira Câmara Cível,
à unanimidade
,
negou provimento ao
s
recurso
s
de apelação interposto
s
pelas demandadas,
e
manteve a condenação das
f
ornecedoras (CONTAUTO e FORD) à restituição do valor pago pelo veículo zero-quilômetro viciado e ao pagamento de indenização por danos morais, bem como acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do
b
anco financiador (BANCO ITAUCARD S.A.), com a consequente exclusão deste da lide e arbitramento de honorários sucumbenciais em favor de seus patronos, à luz do princípio da causalidade.

Em suas razões recursais (ID. 9730287), a
CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA.
alega, em síntese, que:
(i)
o v. acórdão foi omisso quanto ao enfrentamento da tese de
bis in idem
na incidência de juros moratórios sobre honorários advocatícios fixados com base no proveito econômico, o qual já sofre atualização por correção monetária e juros;
(ii)
a decisão embargada não possui fundamentação adequada, pois se limitou a citar precedentes do STJ sem demonstrar sua pertinência com o caso concreto, violando o art. 489, § 1º, V, do CPC;
(iii)
o julgado não corresponde à jurisprudência atualizada do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Com base nessas alegações, pleiteia
que
seja o recurso provido para
suprir a omissão,
com efeitos infringentes, para
afastar a incidência de juros moratórios sobre os honorários
advocatícios
de sucumbência fixados sobre o valor do proveito econômico.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência de suposta omissão

no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão d
o
embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.

O acórdão embargado apreciou expressamente a questão relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais, bem como a incidência de correção monetária e juros de mora, inclusive com citação de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Assim, não há que se falar em omissão ou em ausência de fundamentação adequada.

Não se confunde decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco fundamentação sucinta com ausência de fundamentação, não havendo, no caso, afronta ao art. 489 do CPC. (STJ – AgInt no AREsp: 2008272/SP 2021/0336295-4, Relator: Min. Marco Buzzi, Julg.: 29/05/2023, 4ª Turma, DJe 01/06/2023)

Nesse sentido, confira-se trecho do voto condutor:

Por fim, no que se refere a impugnação quanto a juros e correção monetária sobre os honorários recursais, destaco que assim estabeleceu o juízo a quo:

“
Firme ao princípio da sucumbência, condeno as rés ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência aos patronos da Autora, que arbitro em 20% do valor do proveito econômico obtido, na forma do §2°, do art. 85, do CPC, acrescidos de correção monetária pelo índice oficial do E. TJ/ES desde a publicação desta sentença e juros de mora legais a contar da intimação para o pagamento.”

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 568/STJ 1. Ação de indenização, em fase de cumprimento definitivo de sentença. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Modificar a conclusão do Tribunal de origem para acolher a pretensão da recorrente nos moldes propostos implica reexame de fatos e provas.
4. A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que, arbitrados os honorários advocatícios em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba. Também devem incidir juros de mora sobre a verba advocatícia, desde que o trânsito em julgado da decisão que a fixou, nos termos do § 16 do art. 85 do CPC/15. Precedentes do STJ
. 5. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp n. 1.935.385/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO PROVIDO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO AUFERIDO COM A CAUSA. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, "No agravo interno, a parte agravante pleiteou fosse considerado, para fins de aferição da índole irrisória e da majoração dos honorários advocatícios, o valor atualizado da causa. Tal pretensão mostra-se adequada, na medida em que a correção monetária não é acréscimo, gravame ou acessório, visando apenas a salvaguardar o poder aquisitivo da moeda. Precedentes que utilizam o valor atualizado da causa como parâmetro." (AgInt no AREsp 1151280/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 19/03/2018)
2. Os juros de mora são decorrência lógica da condenação e também devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado.
3. Agravo interno provido, a fim de consignar que os honorários advocatícios, fixados em 1% sobre o proveito econômico auferido, devem ter a base de cálculo atualizada desde o ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento, acrescendo-se, ainda, juros moratórios a partir do trânsito em julgado desta condenação. (AgInt no REsp n. 1.326.731/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 16/12/2019.)

Posto isso, veja-se que os juros de mora e a correção monetária não só são cabíveis caso, como os juros moratórios sobre os honorários devem, nos termos dos precedentes citados, incidir desde o trânsito em julgado da decisão, carecendo de razão os recorrentes também nesse tópico.

Desse modo, vislumbro a necessidade de alterar o termo inicial para incidência de juros de mora ex officio, não constituindo reformatio in pejus, haja vista o consolidado entendimento da Corte Superior de que juros de mora constituem natureza de ordem pública, a saber:

“
Consoante o entendimento do STJ, os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos e possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciados a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão, razão pela qual não há como restar caracterizado o julgamento extra petita. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 662.842/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 17/2/2021.)

Nesse contexto, a alegação de omissão configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incabível em sede de embargos declaratórios. Conforme consolidado pela jurisprudência
1
, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos da parte, desde que enfrente, ainda que de forma sucinta, os pontos relevantes e essenciais para a solução da controvérsia — como efetivamente ocorreu no caso.

A parte recorrente
, em verdade, pretende o reexame da matéria que alega como omissa, por não se conformar com o desfecho do julgamento, desfavorável aos seus interesses. Todavia, eventual equívoco quanto à conclusão alcançada por esta Colenda Câmara configura erro de julgamento, o qual, por sua natureza, não pode ser corrigido pela via dos embargos de declaração. Para tal finalidade, o ordenamento jurídico prevê a interposição do recurso próprio, apto a impugnar a decisão tida por injusta.

P
or f
i
m, considerando ter havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto: (a)
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
Ford Motor Company Brasil Ltda
., por manifesta intempestividade; (b)
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
Contauto Continente Automóveis Ltda
., porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se o acórdão embargado.

É como voto.

1
STJ. EDcl no AgInt no AREsp: 1844941/RJ, Relator.: Ministro OG FERNANDES. Data de Julgamento: 09/11/2021, Segunda Turma. Data de Publicação: DJe 10/12/2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de:
(a)
NÃO CONHECER
dos embargos de declaração opostos por
Ford Motor Company Brasil Ltda
., por manifesta intempestividade; (b)
CONHECER
dos embargos de declaração opostos por
Contauto Continente Automóveis Ltda
., porém
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se o acórdão embargado.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.